Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, em seu artigo 32, §2o, determina que o depósito, monetariamente atualizado, somente será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão, mediante ordem do juízo competente. 1.1. Presença de circunstância prejudicial consubstanciada na necessidade do trânsito em julgado da demanda, que trata acerca da exigibilidade de imposto, para que seja autorizado o levantamento das quantias depositadas. 1.2. Obediência à destinação e à finalidade dos depósitos judiciais realizados nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Precedentes.
2. A respeito das hipóteses de suspensão do crédito tributário, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, estabelece que o crédito tributário será suspenso pela moratória, pelo depósito do montante integral, pelas reclamações, pelos recursos, pela concessão de medida liminar em mandado de segurança, pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e pelo parcelamento. 2.1. Sendo o mencionado rol taxativo, não há que se falar em suspensão do crédito tributário por seguro garantia, nem mesmo em substituição dos depósitos por tal modalidade de caução. 2.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica, firmada no REsp no 1.156.668/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tema no 378, de que é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 2.3. A Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
3. Haja vista o entendimento pacificado pela Corte de Justiça no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia, não há que se falar em idoneidade deste para proporcionar o levantamento dos depósitos judiciais.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.